Tribunal: STF
Processo: RHC 110285
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Pronúncia. Alegação de excesso de linguagem. Inocorrência. Decisão que se ateve ao disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, vigente à época dos fatos.



    Na concreta situação destes autos, não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limitou a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, conforme dispõe o art. 408 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 5.941, de 22.11.1973), vigente à época da prolação da sentença.



    Recurso ao qual se nega provimento.